Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-56.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019599-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), MHIGUEL CESAR MARQUES - CPF: 062.137.181-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA AJUIZADA NO DOMÍLIO DO RÉU – ART. 46, DO CPC – CITAÇÃO NA REALIZADA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a autora ajuizou a ação de busca e apreensão no domicílio dos réus, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46, caput, do CPC.

Em se tratando de competência territorial, que possui natureza relativa, resta evidente que não pode ser declarada de ofício, mormente quando sequer houve a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao quanto disposto na súmula 33 do STJ, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1019599-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
MHIGUEL CESAR MARQUES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº
1026889-19.2022.8.11.0002
), ajuizada pelo agravante contra
MHIGUEL CESAR MARQUES
, declinou da competência em razão da existência de cláusula de eleição de foro contida no contrato, determinando a remessa dos autos à comarca de São Paulo.

O Banco/agravante alega que “
considerando a maior facilidade, inclusive, a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, optou por o agravante em ajuizar a ação na Comarca de Várzea Grande, não havendo que se falar em redistribuição do feito”.(
id nº 145060168)

Afirma, ainda, “
a cláusula de eleição de foro não detém competência absoluta, podendo ser renunciada pela parte em razão de foro mais benéfico em relação ao réu. Sendo assim, a incompetência do juízo deverá ser arguida em preliminar de contestação, não cabendo ao juízo suscita-la de ofício, por não se tratar de incompetência absoluta”.(
id nº 145060168)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso
para que seja mantida a competência do juízo da comarca de Várzea Grande para julgar e processar a presente ação de busca e apreensão
; de imediato, a concessão de efeito suspensivo.

A tutela recursal restou deferida (id nº 145337163).

Não foram ofertadas contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº
1026889-19.2022.8.11.0002
), ajuizada pelo agravante contra
MHIGUEL CESAR MARQUES
, declinou da competência em razão da existência de cláusula de eleição de foro contida no contrato, determinando a remessa dos autos à comarca de São Paulo.

Pois bem.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da
MHIGUEL CESAR MARQUES
aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de veículo
sob n. 41690.649.2.5, firmado em 03/12/2020, a ser paga em 80 parcelas iguais e consecutivas de R$ 348, 68, com vencimento da 1ª parcela em 23/11/2020 e da última em 24/07/2023,
, relatando ainda que os réus deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17/05/2022, deixando de cumprir com a sua obrigação,
totalizando, até 17/-8/2022, a importância de R$ 4.383,11.

Entretanto, apesar da autora mover a demanda no domicílio do réu, a douta magistrada
a quo
, de forma surpreendente e antes mesmo do ato citatório, declinou de ofício da competência para o juízo da Comarca de São Caetano do Sul/S, sob o fundamento da existência de cláusula de eleição de foro (id. 93480563).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da súmula 33 do STJ, devendo permanecer a competência da comarca de Várzea Grande/MT, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 46, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que, nos termos do art. 43, do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, salvo se alterar a competência absoluta.

No caso em voga, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a autora, ora agravante, ajuizou a ação de busca e apreensão no domicílio do réu, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46,
caput
, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

À vista disso, tratando-se de competência territorial, resta evidente, com a devida vênia, que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto, mormente pelo fato da súmula 33 do STJ dispor que
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
verbis
:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS ESTADUAIS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU CONSTANTE NO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC – ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR – DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DECORRENTES DA BOA-FÉ.

1. Não se faz concretizada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 112 do Código de Processo Civil quando o foro de eleição previsto no contrato de adesão coincide com o domicílio do consumidor à época da celebração do negócio.

2. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.

3.
Necessária a suscitação do incidente respectivo pelo próprio interessado, manifestando o interesse em ver declinada a competência
- e evitando a prorrogação - e comprovando eventual comunicação à instituição financeira da alteração de domicílio, de forma a evidenciar o pleno atendimento dos referidos deveres.

4. Conflito conhecido e julgado improcedente, mantendo-se a competência do MM. Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.”
(CC n. 109.203/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

– negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – RESPEITO À OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE OPTA PELAS REGRAS GERAIS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33)
[...]”
(RAC n. 151.159/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 19.05.2015 – negritei).

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo c. STJ no verbete sumular n. 33, procedo ao reexame da decisão agravada para manter a competência da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação de busca e apreensão movida pela agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de MHIGUEL CESAR MARQUES -

Ante o exposto,
provejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022